Tribunal: STF
Processo: ARE 1473333
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS. MUNICÍPIO DE SALVADOR. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DA SEGURADA. RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE MARIDO QUE NÃO AFASTA A DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FILHA. ELEVADA DISCREPÂNCIA ENTRE OS VALORES DA PENSÃO DEIXADA PELO MARIDO (1 SALÁRIO MÍNIMO) E VENCIMENTOS PERCEBIDOS PELA FILHA (10 SALÁRIOS, APROXIMADAMENTE). NÚCLEO FAMILIAR FORMADO APENAS POR MÃE E FILHA A DENOTAR HIPÓTESE DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA EXCLUSIVA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDITIVO LEGAL À CUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS INSTITUÍDOS EM SEDE DE RPPS DISTINTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega-se, no apelo extremo, violação aos artigos 2º, 5º, inciso II, 37, 40, § 7º, e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Inicialmente, cumpre ressaltar que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No mais, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Como relatado, cuida-se de apelação interposta em face de sentença que condenou o Município de Salvador, ora apelante, a conceder benefício previdenciário de pensão por morte à parte autora, em razão do falecimento de sua filha - ex-servidora pública integrante do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS do ente municipal -, de quem, em vida, aquela era economicamente dependente.



    Cinge-se a insurgência recursal ao argumento de que a parte autora não preencheria o requisito da “dependência econômica exclusiva”, estabelecido pelo art. 7º, § 1º, da Lei Complementar Municipal nº 5/1992, em virtude de já ser beneficiária de outra pensão por morte instituída pelo seu ex-cônjuge no âmbito do RPPS do Estado da Bahia. 



    Eis, no que importa, o teor da norma municipal invocada:



    (...)



    Do exame dos autos, depreende-se que a parte autora vivia apenas com a sua filha, que, por sua vez, era solteira e não possuía filhos. Com efeito, mãe e filha constituíam um único núcleo familiar, com o mesmo padrão de vida, mantido quase que exclusivamente pela prole, cujos vencimentos eram substancialmente superiores – 10 (dez) vezes maior - à renda auferida pela primeira a partir do benefício previdenciário (pensão por morte do seu ex-cônjuge) pago pelo Estado da Bahia, no valor de um salário mínimo.



    Como bem assinalado no édito vergastado:



    (...)



    Ora, não se pode perder de vista que o direito à previdência social é uma garantia de matriz constitucional com status de norma fundamental (CF, art. 6º, caput) e que o benefício da pensão por morte, dele subjacente, tem por escopo, essencialmente, a asseguração, tanto quanto possível, da continuidade dos ganhos mensais de um dado núcleo familiar, de modo a impedir acentuados desfalques no padrão de rendimentos a que se habituara um dado núcleo doméstico para cuja sustentação econômico financeira habitual concorria, de fato, o ganho mensal do segurado que veio a falecer. 



    É como dizer: é da essência desse benefício a manutenção do estado econômico de uma família para conservação do poder aquisitivo e de tranquilidade doméstica, constituindo-se verdadeira questão de segurança econômica familiar, que, por força de mandamento constitucional (extraído do próprio escopo da previdência social), há de ser garantida a todo integrante de dado regime previdenciário (regularmente considerado segurado) e à sua família. 



    Daí porque, conclui-se que, em vista do caráter fundamental do direito social tutelado, impõe-se que a interpretação da legislação previdenciária seja sempre adequada à sua finalidade, o que impede a sua aplicação de forma a permitir o esvaziamento por completo do benefício ínsito à noção hodierna da previdência social.



    Assim, por ir justamente de encontro à essa premissa, a exegese emprestada pelo apelante à norma municipal não deve prevalecer, sobretudo porque também refratária aos postulados da isonomia e razoabilidade, afinal, em últimas consequências, estar-se-ia a impor que as famílias de determinados segurados não gozassem da mesma proteção social (resguardo da segurança econômica familiar) do que à de outros em situação substancialmente idêntica. 



    No caso dos autos, a prevalecer a tese albergada pelo Município, estar-se-ia a se permitir que uma família acostumada a viver com uma renda de R$ 11.000,00 fosse obrigada a se adaptar, de forma brusca e repentina, a viver com uma renda R$ 1.000,00, valendo destacar que a autora é pessoa idosa, que, para conservar sua qualidade de vida e saúde, necessita cuidados especiais que geram custos, os quais, há muito vinham sendo suportados, quase que exclusivamente, a partir da renda auferida pela falecida. 



    À toda evidência, essa imposição é incoerente, desarrazoada e desproporcional, pelo que, não há como ser aceita.



    Não por outro motivo, prevalece na jurisprudência pátria, na esteira da antiga orientação jurisprudencial então consolidada no enunciado 229 do extinto TFR, o entendimento de que, uma vez demonstrada a dependência econômica entre mãe e filha, esta não precisa ser exclusiva, especialmente em se tratando de família de baixa renda (o que seria o caso da autora se não fosse o auxílio prestado pela sua filha).



    (...)



    Por fim, reforça-se que não há qualquer vedação legal à cumulação das pensões por morte no caso concreto, especialmente por se tratar de benefícios previdenciários pago por RPPS distintos (um do Estado da Bahia e outro do Município de Salvador).”



    Nesse contexto, verifica-se que a Corte de origem solucionou a lide amparada na legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal nº 5/1992) e nos fatos e provas contantes dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidem, pois, as Súmulas nºs 279 e 280/STF. Nesse sentido, vide os seguintes julgados: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PENSÃO POR MORTE À FILHA SOLTEIRA, MAIOR DE 21 ANOS. LEIS NºS 9.717/1998 E 8.213/1991. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido com relação ao prazo prescricional seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário. Precedentes. 2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a ausência de repercussão geral quanto ao mérito da controvérsia (RE 610.220-RG, Rel.ª Min. ª Ellen Gracie). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 872431/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/5/15).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Policial militar morto em serviço. Parcelas que compõem a pensão paga. Questão decidida com fundamento na legislação infraconstitucional (Decreto n. 20.910/32 e Lei Complementar n. 10.990/97). 3. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 814.183/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes , DJe de 5/9/14). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ofensa ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não ocorrência. Administrativo. Servidor público. Aposentadoria. Revisão. Prescrição. Verificação. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pela Corte de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 781.423/RJ-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 24/6/14). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO DECRETO N. 20.910/1932. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 776.908/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 10/2/14). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente